Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720756-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Natalia da Silva Gonçalves em face da r. decisão (ID 126317730, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Alvaro Gustavo Chagas de Assis, determinou o prosseguimento do feito, com pesquisa de bens e ativos para o pagamento da dívida. Nas razões recursais (ID 36642109), a Agravante alega, em resumo, que o débito executado diz respeito a honorários de sucumbência fixados em favor do Exequente nos autos do Processo no 0706664-18.2020.8.07.0007, movido por ela em face de G44 Brasil S/A. Defende que o referido processo se encontra suspenso, aguardando o trânsito em julgado do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, razão pela qual o cumprimento de sentença também deve permanecer suspenso. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença e liberada a quantia bloqueada via SISBAJUD – R$ 311,82 (trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) (ID 36642112). No mérito, pleiteia que seja “SUSPENSA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA ATÉ JULGAMENTO FINAL DO IRDR 20, BEM COMO DA AÇÃO PRINCIPAL ONDE HÁ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO QUE POSSUI FUNDAMENTOS IDÊNTICOS AOS QUE JÁ FORAM RECONHECIDOS NO IRDR CITADO” (ID 36642109 - pág. 15 – grifos no original). O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, para suspender o feito de origem (Processo n.o 0713361-21.2021.8.07.0007) até o julgamento do presente recurso (ID 36680989). Consoante assentado por ocasião da referida decisão liminar, da análise do Processo no 0706664-18.2020.8.07.0007 é possível constatar que, em face do v. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, devido à inadequação da via eleita (ID 26970804 do processo referido), a parte Agravante opôs embargos de declaração, cujo andamento estava suspenso, aguardando o trânsito em julgado do IRDR citado no recurso. Nesse cenário, tendo em vista a função integrativa dos embargos de declaração, o efeito suspensivo da apelação interposta no mencionado processo deveria prevalecer até o julgamento do referido recurso. Ocorre que, com o trânsito em julgado do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20), ocorrido em 9/8/2022, houve o prosseguimento do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Processo no 0706664-18.2020.8.07.0007, os quais foram conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes (ID 41241160 do referido processo) Na sequência, foi interposto Recurso Especial (ID 42115607 dos referidos autos), ao qual, todavia, não foi atribuído efeito suspensivo até o momento. Diante desse cenário, considerando o pedido formulado nas razões do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator